Tribunal: TJDFT
Processo: 0752717-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752717-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: RRC CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. C. E. S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0735520-15.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de execução. Argumenta que a exequente/agravada fracionou o termo inicial de incidência dos juros, fato este que estaria em desacordo com o que restou determinado na sentença que encerrou a fase de conhecimento da lide. Defende que, conforme apresentado anteriormente, o valor atualizado, nos parâmetros determinados pelo título executivo judicial, é de R$ 173.220,47 (cento e setenta e três mil, duzentos e vinte reais e quarenta e sete centavos). Dessa forma, a agravante impugna os cálculos apresentados pela parte agravada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como a ofensa à coisa julgada. Aduz, ainda, que se está diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, estará exposta a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja homologado os cálculos por ela apresentados. Preparo recolhido em ID 22268582 e ID 22268583. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Trata-se de processo em fase de cumprimento provisório de sentença em que a parte ré apresentou impugnação. Em resumo, a executada alega excesso na execução, afirmando que a parte autora fracionou o termo inicial de incidência dos juros em desacordo com o dispositivo da sentença. Contrarrazões à impugnação apresentada no ID 75807676. Os autos vieram conclusos para decisão. Passo a apreciar a impugnação apresentada. A parte executada se limita a afirmar o excesso da execução, contudo não faz prova documental nem apresenta cálculos para subsidiar sua impugnação ao valor apresentado pelo exequente, portanto, com fundamento no § 5o, do art. 525, do CPC, indefiro o pedido de reconhecimento de excesso. Pelo exposto rejeito a impugnação apresentada pela executada. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão ou interposto recurso sem efeito suspensivo, atualize-se o débito conforme planilha de ID 75807680 e pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte exequente dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração pela executada, ora agravante, estes foram rejeitados (ID 77695946 – autos de origem). Em que pese a alegação da parte executada, ora agravante, quanto à existência de suposto excesso de execução, importa esclarecer que o Juízo a quo entendeu não haver ilegalidades quanto aos cálculos realizados, não havendo, em princípio irregularidade na decisão ora recorrida. Importa esclarecer, ainda, que a parte agravante não atendeu ao comando do §§ 4o e 5o do artigo 525, do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar, de imediato, o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 2. Ao alegar excesso de execução o executado deverá aparelhar a petição com planilha discriminada e atualizada do valor que considera devido. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1166036, 07056880320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de execução fundada na cobrança de quantia superior à resultante da sentença exige que o devedor declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sem o que, a impugnação deve ser rejeitada. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, CPC. 2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126899, 20140111604185APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: 673/690) (destaquei) Como se vê, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, do CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Nesse viés, a doutrina assim ensina: (...) Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017, p. 652) Desse modo, reafirmo que se a ora agravante não concordava com os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, deveria ter demonstrado qual o valor entendia ser devido, o que não ocorreu, não sendo viável a alegação genérica de excesso de execução. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 16:56:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador